Tribunal: TJDFT
Processo: 0715432-46.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715432-46.2023.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: ESPÓLIO DE JORGE LUIZ SANTOS FERREIRA REPRESENTANTE LEGAL: DENISE WAISROS PEREIRA PARTE RE: EGA - ADMINISTRACAO, PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA - ME D E S P A C H O Vistos, etc. Incialmente, a parte autora manejou incidente de resolução de demandas repetitivas (IRDR), por meio do qual postilava a uniformização da jurisprudência desta Corte sobre a proteção legal conferida a bem de família. De pronto, facultei a manifestação sobre o cabimento e adequação do referido incidente no caso vertente (ID 46295643). A parte autora apresenta emenda (ID 47247473), aduzindo que o caso se amolda à previsão contida no art. 926 do Código de Processo Civil (CPC): uniformização de jurisprudência. A propósito, calha citar a literalidade do dispositivo legal invocado, que tem como finalidade primordial a edição de enunciados sumulares a partir de precedentes qualificados como dominantes no âmbito dos tribunais pátrios: Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente. § 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante. Mais uma vez, em respeito ao princípio da não surpresa, (CPC, arts. 9o, 317, etc.), determino a intimação da requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, justifique casuisticamente o cabimento e a adequação de sua pretensão, em cotejo com o enquadramento legal apontado na sua peça de emenda, e, sobretudo, demonstre a não utilização do incidente em comento como sucedâneo recursal. Advirta-se, no ensejo, que o não atendimento a contento do acima ordenado implicará no imediato indeferimento da petição inicial, com os respectivos consectários aplicáveis à hipótese. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 31 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator